Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito contra sentença denegatória de habeas corpus. Internação involuntária. Lei 10.216/2001. Pleito de nulidade da internação. Não provimento. Existência de relatório elaborado por médico psiquiatra que atesta a necessidade de manutenção do tratamento psicoterápico e psiquiátrico em regime de internação por período indeterminado. Direito a avaliação por outro médico psiquiatra para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, nos termos do art. 2o, inc. V, da Lei 10.216/2001. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder, em parte, a ordem de habeas corpus.